Tribunal: TCU
Processo: 022.064/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7.604/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Agenor Matias Bezerra, Evaneida Carvalho e Monterey Produções Artísticas e Publicidade Ltda. contra o Acórdão 7604/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar os recorrentes e a Secretaria Especial de Cultura.